Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0732123-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de EDIVALDO RIBEIRO FERREIRA, requerendo a dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo da Custódia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de que possa alcançar a liberdade provisória que lhe foi concedida sob essa condição. A hipótese encontra-se contemplada na Portaria GPR 1.603 de 20/9/2021, que regulamenta o plantão judicial no âmbito deste tribunal. O paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto nos arts. 306 e 309 do Código Nacional de Trânsito, sendo considerada legal a prisão realizada na audiência de custódia, mas, não contemplados os requisitos do art. 313 do CPP, a prisão preventiva não foi decretada, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. Contudo, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito a ensejar a isenção da fiança in limine litis, em face da contradição encetada na alegada incapacidade financeira por estar impedido de trabalhar, pois o paciente assume que arca com a despesa do aluguel de sua residência, sem notícia de inadimplência, e afirma ser o único mantenedor da família. Não bastasse, a documentação acostada aos autos, não se mostra suficiente para análise da hipossuficiência, limitando-se à juntada de contrato de locação de imóvel (ID 29716472) e de anotações da carteira de trabalho, cuja cópia está parcialmente ilegível (ID 29716474). Com efeito, em sede de plantão não cabe oportunizar ao impetrante a apresentação de novas provas. De outro giro, verifico que a liberdade provisória condicionada à fiança é medida necessária, diante da reprovabilidade de sua conduta, ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica, sem portar carteira nacional de habilitação, colocando em risco a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento de fiança. Encaminhem-se os autos ao em. Relator. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 21:11:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista